Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011159-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DENISE SOARES GOMES SILVA - CPF: 001.307.200-54 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/05/2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 09/05/2024) VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o voto do Relator DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

DENISE SOARES GOMES SILVA

interpõe
agravo interno
(Id
205055185
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
provimento

ao recurso inominado.

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA
S.A. CRED.
FIN. E INVESTIMENTO
apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
208174696
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Postula pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a total procedência da demanda, com as demais condenações dela decorrentes.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar seguimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação em 12.09.2017).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a peça recursal não transpôs o juízo de admissibilidade.

Isso porque, não obstante a intenção da Recorrente de reformar a decisão que deixou de condenar a parte reclamada em danos morais pela incidência da Súmula no 385/STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), o recurso inominado em momento algum combate especificamente tais fundamentos, presentes na decisão proferida pelo magistrado a quo e acostada ao id. 194105151:

(...)

Com efeito, inexistindo argumento recursal no sentido de afastar o entendimento sumulado pelo STJ, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, tem-se evidente a ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, sobre o qual assinala a Súmula no 30 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de
dialeticidade
de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso. (Aprovada em 05/06/2023)”.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto nos autos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito – Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

10) Recurso n. 1011159-31.2023.8.11.0002

Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: DENISE SOARES GOMES SILVA

Agravado: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de DENISE SOARES GOMES SILVA contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso inominado por ela interposto por ausência de dialeticidade recursal.

Em visita aos autos, acompanho o voto condutor para negar provimento ao agravo interno e manter incólume o resultado prolatado.

Isso porque a parte recorrente não combateu, ainda que minimamente, a sentença recorrida, inclusive com defesa desconexa dos motivos que ensejaram o resultado na origem.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito, sob o fundamento de que a ré não apresentou provas a comprovar a regularidade da inscrição, mas indeferiu a compensação por danos morais tendo a seguinte conclusão:

“[...] haja vista que da análise acurada do extrato de negativações juntado ao ID. 121063471, é possível verificar a existência de negativações anteriores ao lançamento do débito como prejuízo no SCR, de modo que a saúde creditícia da parte Reclamante já se encontrava comprometida quando da inscrição questionada, sendo medida imperiosa a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por força do verbete sumular de n.o 385 do STJ, vez que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, não podendo este ser presumido. [...]”

O recurso inominado, por sua vez, guia-se pelo argumento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo e que “
inexiste dúvida que a manutenção de débito prescrito junto aos órgãos de proteção possui natureza restritiva decorrente da manutenção indevida dívida prescrita a mais de 5 (cinco) anos
”, invocando a súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há uma única linha a tratar do motivo determinante para o indeferimento do pedido de danos morais, qual seja, anotação preexistente. Inclusive o juízo sentenciante sequer tratou da prescrição, mas, sim, a ausência de prova da regularidade da inscrição sob o viés do vínculo jurídico.

Acresça-se que o próprio agravo interno também tem passagens desconexas, como quando transcreve decisão de embargos de declaração que sequer veicula a questão em exame, e repete a súmula 323 do STJ.

É cediço que o recorrente, na sistemática processual, tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Embora a análise deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que nem mesmo se encaixa no capítulo que busca alterar.

Além disso, impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, por isso, a fundamentação agora trazida em sede de agravo interno acerca da inaplicabilidade da Súmula 385/STJ não suplanta a ausência de dialeticidade então identificada.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024